Tribunal: TCU
Processo: 023.427/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Trata-se de ato pensão militar em favor de Fabiana Aparecida Rezende Norato e Francisca Eurides, submetido, para fins de registro, à apreciação do TCU, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de pensão militar em favor de Fabiana Aparecida Rezende Norato e Francisca Eurides da Silva, submetido, para fins de registro, à apreciação do TCU, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 169, IV, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno; e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal e autorizar o registro do ato de pensão; 9.2. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, promova a correção da rubrica "AB51 - ADC TMP SVC PEN (Vantagem de caráter pessoal - Adicional por tempo de serviço) " no contracheque das interessadas, nos termos do voto que acompanha esta decisão; 9.2.2. notifique as interessadas acerca da presente decisão e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. comunicar esta deliberação ao Comando da Aeronáutica; 9.5 arquivar os autos.